Tribunal: STF
Processo: AR 2741
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 14, § 8º, I, DA CF. POLICIAL MILITAR COM MENOS DE DEZ ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. CANDIDATURA A CARGO ELETIVO. AFASTAMENTO DEFINITIVO DE SUAS ATIVIDADES. DECISÃO RESCINDENDA PROFERIDA EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO AMPARADA EM PRECEDENTE DO PLENÁRIO: RE 279.469. COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 966, § 1º E VII DO CPC. PRECEDENTES. 



    1. A decisão rescindenda proferida nos autos do RE 974.458 aplicou o entendimento firmado em precedente do Plenário do STF (RE 279.469, Redator para o acórdão Min. Cezar Peluso, julgado em 16.03.2011), segundo o qual o art. 14, § 8º , I, do Texto Constitucional estabelece a necessidade de afastamento definitivo do militar que, com menos de dez anos de efetivo serviço, deseje se candidatar a cargo eletivo.



    2. Ausência de preenchimento dos requisitos constantes do artigo 966, § 1º e VII, do CPC, visto que o erro de fato deve corresponder à equivocada percepção da situação fática, representada nos autos pelos elementos probatórios, o que levaria o julgador a erroneamente admitir um fato inexistente ou considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido.



    3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “por documento novo não se deve entender aquele que, só posteriormente à sentença, veio a formar-se, mas o documento já constituído cuja existência o autor da ação rescisória ignorava ou do qual não pôde fazer uso, no curso do processo de que resultou o aresto rescindendo”(AR 1063, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJ 25.08.1995).



    4. Ademais, a prova nova idônea a possibilitar a rescisão do julgado impugnado é apenas aquela cujo alcance seja capaz de infirmar as premissas sobre as quais se fundou a decisão rescindenda. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Fixados os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa com base no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, observada a concessão da justiça gratuita (art. 98, §§ 2º e 3º).